Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos para tramitação de investigações e conclusão de inquéritos policiais, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não são fatais nem improrrogáveis, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto.
2. Mostra-se razoável a duração do inquérito policial, com a prisão preventiva do paciente por cerca de 25 (vinte e cinco) dias, tendo em vista que se apura crime de extrema gravidade (latrocínio), praticado, em tese, por dois agentes, valendo-se de um veículo de terceiro, sendo que o suposto comparsa do paciente encontra-se evadido do distrito da culpa.
3. Ordem denegada.